Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717523-80.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL LUIZ VALADAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISMAEL LUIZ VALADÃO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB: “DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. No entanto, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito do autor, uma vez que da simples análise das alegações autorais não é possível constatar a indicação do valor das parcelas e a quantidade de meses para pagamento. Ademais, não há nos autos, provas incontestes que indiquem vício de consentimento capaz de macular o negócio firmado. Tendo a parte autora se responsabilizado pelo pagamento das parcelas mensais, há que prevalecer o princípio da boa-fé contratual, bem como da continuidade dos negócios jurídicos. Ainda que assim não fosse, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte requerente. Assim, nos termos do art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando não estiverem presentes seus requisitos probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” O Agravante sustenta que o Agravado tem retido praticamente a integralidade de seus proventos para pagamento dos empréstimos contraídos. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar que a “Ré que se abstenha de deduzir valores sobre os vencimentos e saldo em conta corrente/salário (Agência/Conta 050 0500055092) em percentual superior a 35% (trinta e cinco por cento) dos valores líquidos creditados, qual seja o valor de R$6.937,66, o que corresponderia a R$2.428,18, para adimplemento dos empréstimos e do cartão de crédito, redimensionado a relação contratual para adequá-la realidade de limitação”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. A decisão de fls. 1/3 ID 26241736 deferiu em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que os descontos estão amparados no contrato e que não há qualquer ilegalidade nas disposições contratuais, de modo que deve ser indeferida a limitação pleiteada. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que o feito foi sentenciado, com julgamento do mérito, em 22/11/2021, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017).“ Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator